Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL CONTRA ALUNO NA SALA DE AULA. ACESSO DE TERCEIRO NÃO IMPEDIDO. ENSINO PÚBLICO. DEVER DE ZELAR PELA INTEGRIDADE DOS ESTUDANTES. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF - reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC -, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
2. “Para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. No caso, restou configurado o nexo de causalidade entre a falta com o dever de (...) agir para impedi-la. Responsabilidade objetiva da Administração Pública. Precedentes.” (STJ. ARE 847116 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-02-2015).
3. Tratando-se de conduta omissiva específica imputada ao Estado, para fins de responsabilização do Distrito Federal, é necessário demonstrar a falha de serviço de prestação educacional, de guarda, segurança e vigilância dos alunos nas dependências da escola pública, e a relação de causalidade entre a alegada irregularidade e o resultado lesivo.
4. Na hipótese, foi possível averiguar a omissão estatal no exercício do dever de cuidado e vigilância, uma vez que não foi impedida a entrada da mãe de uma outra aluna na sala de aula e que a adulta agredisse física e verbalmente a adolescente estudante, além do nexo causal entre o prejuízo extrapatrimonial sofrido pela demandante e a falha da administração.
5. A ocorrência expôs a estudante à situação constrangedora e violou seus direitos da personalidade como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica e à liberdade (CF, art. 5o, V e X), notadamente porque passou a apresentar crises de ansiedade, teve que se submeter a tratamento psicológico, além de ser transferida de escola. A violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza.
6. O valor indenizatório deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa (CC, art. 884), e proporcional ao dano causado.
7. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.